Tribunal: TJMT
Processo: 1013471-46.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013471-46.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SAF LOCADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 15.239.800/0001-37 (RECORRENTE), MAURI GUIMARAES DE JESUS - CPF: 424.303.991-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1013471-46.2024.8.11.0001

Origem
:
1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
SAF LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELLI

Recorrido
:
BANCO PAN S.A.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
DANO MATERIAL. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. INCLUSÃO INDEVIDA DE GRAVAME VEICULAR. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL.
REFORMATIO IN PEJUS
. IMPOSSIBILIDADE.
VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juízo singular proferiu
sentença

assim redigida:

"
Vistos.SAF LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELLI ajuizou “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA” em face de BANCO PAN.Argumenta que é
o proprietária
do veículo Chevrolet/Onix 1.0 MT LT, álcool/gasolina, ano e modelo 2015/2016, cor preta, Renavam 01076162255, Placas PPL8B07/SP, Chassi n° 9BGKS48G0GG188217, contudo, em 02.02.23, identificou uma alienação fiduciária para terceira pessoa incluída pelo Banco Reclamado. Informa que a alienação é indevida, pois é a legítima proprietária do veículo. Por fim, pleiteia a imediata baixa na alienação, bem como indenização por danos morais e materiais.Tutela de
urgência indeferida
ao ID 142778353. Realizada a audiência para tentativa de conciliação, esta restou frustrada.A promovida apresentou contestação. Arguiu preliminares. No mérito, afirmou que é mera financiadora e que o contrato de financiamento ocorreu mediante apresentação de biometria facial. Alegou inexistência de dano moral e requereu a improcedência da pretensão.A parte promovente apresentou impugnação e ratificou os termos da inicial.É O RELATÓRIO.DECIDO.1- PRELIMINARES1.1-LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVAA indicação na petição inicial das partes, trazendo como causa de pedir fundamentos que evidenciam a existência de uma suposta relação jurídica de direito material, é suficiente para sustentar a legitimidade, como preconizado pela Teoria da Asserção.Ademais, não há falar-se em ilegitimidade do Banco Reclamado para figurar no polo passivo da demanda, já que a restrição junto ao registro do veículo questionada pelo autor consiste em alienação fiduciária em favor da instituição financeira.Diante do exposto, em exame apenas das alegações contidas na inicial, nota-se que as partes da relação jurídica de direito material coincidem com as partes desta demanda, tornando-as partes legítimas para figurar no polo ativo e passivo.Portanto, afasto a preliminar.1.2 - DA INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA COMPLEXIDADEA parte requerida alega em sede de preliminar incompetência dos Juizados Especiais para julgamento da presente demanda em face de complexidade da causa. Contudo, observa-se que o caso concreto não demanda necessidade de prova pericial, bem como, conforme reiteradas decisões da Turma Recursal, é sim competente o juizado especial para julgar causas que envolvam, inclusive, a necessidade de perícia, desde que utilizados “outros meios de provas”.Portanto, REJEITO a preliminar arguida.1.3 – DENUNCIAÇÃO A LIDEA denunciação à lide, além de ser inviável no juizado, não é compulsória e não afeta o direito de regresso da reclamada. Portanto, rejeito o pedido de extinção do processo ante
à necessidade
de denunciação a lide. Rejeito a preliminar.1.4 - DA IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITAA concessão dos benefícios da Justiça Gratuita ou sua impugnação não tem cabimento nesta fase processual, uma vez que o acesso ao primeiro grau em sede de Juizado Especial independe do recolhimento de custas, taxas ou despesas processuais, conforme dispõe o artigo 54 da Lei nº 9.099/95.Deste modo, opino pela rejeição da impugnação.MÉRITOConheço antecipadamente do pedido, por se tratar de questão preponderantemente de direito, já se encontrando os autos devidamente instruídos naquilo que diz respeito aos fatos, demonstrando-se desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento.A parte autora afirma que o veículo de sua propriedade, encontra-se com alienação fiduciária de forma indevida.A requerida, por sua vez, justifica a inserção, afirmando que foi realizado contrato de financiamento, cuja contratação se deu de forma regular, não havendo que se falar em danos morais.Segundo a documentação dos autos, fica evidente que a requerida agiu com negligência ao deixar de averiguar adequadamente a documentação que lhe foi apresentada, autorizando financiamento de veículo à terceiro, que não era proprietário.Então, passou a ser ônus da ré a prova do negócio válido, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. E desse ônus não se desincumbiu.O certificado de registro e licenciamento do veículo, juntado ao ID 142575135, encontra-se em nome da autora, não tendo sido juntada a Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo (ATPV-e), tampouco eventual comunicação de venda efetuada ao Detran.Embora a requerida aponte que o gravame decorreu da formalização do contrato de financiamento, não foi por ela apresentado qualquer documentação que a autorizasse ou que fosse suficiente para lastrear um juízo de verdade acerca da vinculação do bem a terceiro.Portanto, não comprovou ter agido de forma prudente e cautelosa quando da formalização do contrato, tal como lhe é exigido em tais situações e, assim sendo, restou devidamente comprovada sua responsabilidade pelo ocorrido que, diga-se, é objetiva, nos termos da súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".Neste sentido, a parte reclamada deve ser condenada na obrigação de realizar a baixa do gravame.A jurisprudência é assente nesse sentido: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ANOTAÇÃO DE GRAVAME EM VEÍCULO NÃO PERTENCENTE À PARTE QUE FORNECEU A GARANTIA – AÇÃO DECLARATÓRIA E COMINATÓRIA – PRETENSÕES DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES E DE CANCELAMENTO DO GRAVAME – ACOLHIMENTO – INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DENUNCIAÇÃO À LIDE DA REVENDEDORA QUE INTERMEDIOU O NEGÓCIO COM TERCEIRO CORRETAMENTE INDEFERIDA – ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE EVIDENCIAM A FRAUDE NA INDICAÇÃO DO VEÍCULO PERTENCENTE À AUTORA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO CELEBRADO ENTRE TERCEIRO E A RÉ – CANCELAMENTO DO GRAVAME – CABIMENTO – SENTENÇA QUE NÃO DECLAROU A INEXISTÊNCIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FIRMADO ENTRE A RÉ E TERCEIRO, TENDO DECLARADO INSUBSISTENTE A ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA (
TJSP; Apelação
Cível 1009017-29.2021.8.26.0286; Relator (a): Andrade Neto; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itu - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/05/2023; Data de Registro: 29/05/2023) Em outras palavras, no caso em debate a parte autora indevidamente teve bem próprio com intenção de gravame anotada por ato do banco ao supostamente conceder financiamento a terceira pessoa.A inserção da intenção do gravame, por si só, não impede o licenciamento, mas o bloqueio pode ocorrer.Isto porque, em caso de transferência do veículo por meio de financiamento com garantia de alienação fiduciária, o gravame deve ser incluído no CRV/DUT, no prazo de trinta dias após a liberação do empréstimo ou financiamento, sob pena de o Detran aplicar multa e bloquear o licenciamento. Em assim sendo, tratando-se de financiamento
aparentemente inautêntico
, com inclusão aos 28/11/2022 (ID 142577843), a efetiva apreensão do veículo era um risco evidente para a parte-autora, por falta de licenciamento. Aplica-se ao caso a Teoria do Risco Profissional, segundo a qual em decorrência das atividades empresariais exercidas pelo réu, ao disponibilizar determinados serviços aos consumidores, fica obrigado a suportar os riscos que advierem de sua conduta, independentemente da aferição do elemento subjetivo culposo para a caracterização da responsabilidade civil. Em adição, cabe afirmar que a existência do gravame não repercute apenas no licenciamento. A efetiva proprietária também ficou impossibilitada de alienar o bem a terceiros.Caracterizado, portanto, o dano moral, mesmo em relação à pessoa jurídica, pois nítida a ofensa a sua propriedade e ao direito de usar e dispor livremente de seu patrimônio, por ato ilícito praticado pelo réu.Assim, estando nítida a existência de correlação entre a conduta pouco zelosa da instituição bancária e o dano causado à parte-autora, a indenização é devida. Nesse sentido:Alienação fiduciária. Ação Declaratória de Inexistência de gravame, cumulada com Reparação de Danos Morais. Inclusão indevida de gravame sobre veículo de propriedade do autor. Fraude incontroversa. Dano moral caracterizado. Situação que supera a esfera do mero aborrecimento. Indenização devida. Valor adequadamente arbitrado. Manutenção. Juros de mora. Termo inicial. Data do evento. Responsabilidade extracontratual. Correção de ofício. Astreintes. Multa diária que visa ao cumprimento espontâneo da obrigação, sendo aplicável, apenas, na hipótese de descumprimento da ordem judicial. Aplicação que deverá ser objeto de análise, em fase de cumprimento de sentença. Honorários advocatícios. Percentual que deve incidir sobre o valor da condenação. Art. 85, § 2º, CPC. Sentença mantida. Recurso improvido, com determinação. (TJ-SP - APL: 10178704120178260068 SP 1017870-41.2017.8.26.0068, Relator: Bonilha Filho, Data de Julgamento: 01/02/2019, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/02/2019)Os parâmetros de fixação da indenização por danos morais constam na jurisprudência do STJ. Veja-se: "A indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos.” (REsp 1.440.721-GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016,
DJe
11/11/2016.Nessa esteira, o arbitramento da indenização por danos morais deve ocorrer à luz das finalidades compensatória, punitiva e preventiva do instituto, devendo levar em conta ainda os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e as circunstâncias das partes envolvidas.Diante dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e, considerando as circunstâncias do caso, acolho o pedido de indenização por danos morais e o faço no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) que se mostra justo como meio coibitivo em relação à instituição requerida sem, com isso, acarretar enriquecimento indevido ao autor, a serem acrescidos de correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e conforme índice do INPC, além de juros moratórios desde o evento danoso (28/11/2022).No que se refere aos lucros cessantes, analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que não há nos autos prova do efetivo dano material.Nos termos dos
arts
402 e 403 do Código Civil, o
lucro cessante
deve corresponder o que razoavelmente deixou de receber decorrente diretamente do ocorrido. Embora a parte autora tenha invocado a aplicação do regramento do código de defesa do consumidor, no presente caso, o ônus probatório continua consigo. Isto
porque não
é hipossuficiente para demonstração do seu prejuízo e a parte adversa é impossível comprovar a inexistência do dano material. Como prova dos lucros cessantes, a parte reclamante deveria ter trazido documentos fiscais, declaração de Imposto de Renda ou extrato de movimentação bancária, demonstrando que o ato ilícito reportado nos autos efetivamente impactou negativamente sua renda mensal, todavia, nenhuma evidência neste sentido foi apresentada nos autos.Desse modo, pela insuficiência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, concluindo-se que não houve dano material na modalidade de lucros cessantes.Em adição, não vislumbro nenhuma hipótese de litigância de má-fé. Ora, a alteração da verdade dos fatos se caracteriza quando a parte, sabendo ser inverdade, de forma intencional busca induzir o órgão jurisdicional em erro, o que não ocorreu no caso concreto, em que tão somente se verificou o exercício legítimo do direito de ação.Eventuais argumentos deduzidos pelas partes e não mencionados nesta sentença não o foram porque não influenciaram no julgamento do mérito, sendo infundados eventuais embargos de declaração fundamentados apenas em "omissão" do Juízo e na previsão do art. 489, § 1º, IV, do CPC, por estar a presente sentença suficientemente fundamentada.Frisa-se que o juízo não está obrigado a responder a todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um os seus argumentos. Nesse sentido decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme segue: “[...] O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. [...]” (STJ,
EDcl
no
AgRg
nos
EREsp
1483155/BA, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/06/2016,
DJe
03/08/2016).DISPOSITIVOIsto posto, proponho rejeitar as preliminares e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, extinguindo o processo com análise do mérito na forma do art. 487, inciso I, do CPC para:1- Condenar o réu na obrigação de realizar a baixa do gravame inserido no veículo do requerente. No ponto, reaprecio a medida de urgência e, independentemente do trânsito em julgado desta, para determinar o cancelamento da anotação de intenção de gravame (alienação fiduciária) levada a efeito pelo agente financeiro Banco Pan S.A. (CNPJ 59285411000113), em relação ao veículo
veículo

Veículo
Chevrolet/Onix 1.0 MT LT, álcool/gasolina, ano e modelo 2015/2016, cor preta, Renavam 01076162255, PlacasPPL8B07/SP, Chassi n° 9BGKS48G0GG188217, tendo como financiado ROSALINO LEMES DA CRUZ, CPF 630.246.911-20, anotação incluída aos 28/11/2022. Oficie-se ao Detran para o devido implemento da baixa ora determinada. 2 – Indeferir o pedido de indenização por
danos materiais
. 3 - CONDENAR o requerido ao pagamento, em favor do requerente, de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) com correção monetária pelo INPC a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), além de juros moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso (28/11/2022).Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.Não havendo manifestação das partes, arquive-se.Submeto o presente projeto de decisão à homologação da Magistrada Togada, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95.Karla Andrade Campos de Lara Pinto Juíza LeigaVistos.Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema.Cláudia Beatriz SchmidtJuíza de Direito
".

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
que: a)
foi

comprovado

documentalmente
que é
uma

empresa
de
locação
de
veículos
; b)
cada

dia
que
seu

veículo

ficou

impedido
de ser
locado
,
por
culpa da
parte

reclamada
,
lhe

causou

prejuízo
material; c)
ficou

impossibilitada
de
alienar
o
bem
a
terceiros
; d) a
indenização

por

dano
moral
foi

arbitrada

em
valor
irrisório
e
comporta

majoração
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para
julgar

procedente
o
pedido
de
indenização

por

danos

materiais
,
bem

como
para
majorar
o valor da
indenização

por

dano
moral.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Dano material.
Os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar).

O
ônus de provar o dano material
é

de quem o alega,
visto que não
se admite dano
presumido
ou hipotético

(STJ
AgInt
no
AREsp
964.233/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017,
DJe
23/05/2017).
Analisando os autos, verifica-se que não há prova do efetivo dano material
na modalidade de
lucros cessantes.Nos termos dos
arts
. 402 e 403 do Código Civil, o lucro
cessante deve
corresponder ao que razoavelmente a parte deixou de receber,
em decorrência
direta do ocorrido.
N
o presente caso, o ônus probatório
é d
a parte reclamante
, que
não é hipossuficiente para demonstração do seu prejuízo
,

além do
que
para

a parte adversa é impossível comprovar a inexistência do dano material.Como prova dos lucros cessantes, a parte reclamante deveria ter trazido prova de que falt
aram
veículo
s
para locação em sua frota, ou mesmo proposta de compra do bem objeto desta ação, demonstrando que o ato ilícito reportado nos autos efetivamente impactou negativamente sua renda
. T
odavia, nenhuma evidência neste sentido foi apresentada.Desse modo, pela insuficiência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, concluindo-se que não houve dano material na modalidade de lucros cessantes.

5.
Dano moral.
A simples
inclusão

indevida
de
gravame

veicular
ou a demora na sua baixa
,
por

si

só
,
não

caracteriza

dano
moral

in
re

ipsa
.
Precedentes
do STJ (
Recurso

Repetitivo
.
Tema
1078). No
presente

caso
,
não

há

prova
de que
a

inclusão

indevida
do
gravame

veicular
,
ônus

probatório
que
cabia
à
parte

reclamante
,
gerou

dano extrapatrimonial

a

justificar

uma

indenização

pecuniária
.
Portanto
,
não
é
devida

a

indenização

por

danos

morais
.

6.
Vedação à

Reformatio
in
pejus
.
De
acordo
com o
princípio

non

reformatio
in
pejus
,
ancorado
no art. 141 do CPC,
ao

órgão
de
segundo

grau
é
vedado

reformar
a
decisão

recorrida

em

prejuízo

da

parte

recorrente
(TJ-MG - AC: 10439091023663001 MG, Relator: Leite
Praça
, Data de
Julgamento
: 13/12/2018, Data de
Publicação
: 19/12/2018).
N
o
tópico
anterior,
concluiu-se que
não

há

dano
moral, o que
levaria
à total
improcedência
do
pleito
de
indenização
.
Con
tudo, con
siderando
que
apenas
a
parte

reclamante

recorreu
, é
imperiosa
a
manutenção
da
sentença
, o que
torna

prejudicado
o
pedido
de
majoração
do valor da
indenização

por

dano
moral.

7.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

8.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
.

9.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2024